Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014369-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1014369-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT de decisão monocrática proferida que indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação.

A agravante sustenta que, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo, estando presente todos os requisitos para a admissibilidade da presente reclamação; é em face do Acórdão prolatado pela E. Turma Recursal haja vista que há precedentes proferido neste d. Sodalício e que deve ser preservada a Competência, que fora devidamente esposado na Reclamação Constitucional, portanto, está presente o requisito de admissibilidade da Reclamação devendo ser conhecida para o seu processamento e julgamento; aponta julgados esparsos deste Tribunal para fundamentar precedentes; o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais; demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário e cabida a presente reclamação, visando garantir à Autoridade de Decisões desse Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que já deliberou acerca da matéria em debate, preenchendo os requisitos para seu cabimento e processamentos, nos termos do art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ; por fim, requer o juízo de retratação, e, não sendo o caso, seja julgada a Reclamação Constitucional pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal, com a consequente cassação do Acórdão prolatado na E. Turma Recursal Única, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente do STJ, subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos o entendimento esposado no em caso idêntico proferido neste Sodalício, para fins de extirpar o dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT de decisão monocrática proferida que indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação.

Pretende a agravante a retratação da decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, ou não sendo o caso, o provimento do agravo interno para reformar a decisão e julgar procedente a reclamação.

Fundamenta que, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo, estando presente todos os requisitos para a admissibilidade da presente reclamação; é em face do Acórdão prolatado pela E. Turma Recursal haja vista que há precedentes proferido neste d. Sodalício e que deve ser preservada a Competência, que fora devidamente esposado na Reclamação Constitucional, portanto, está presente o requisito de admissibilidade da Reclamação devendo ser conhecida para o seu processamento e julgamento; aponta julgados esparsos deste Tribunal para fundamentar precedentes; o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais.

A decisão agravada assim fundamentou:

“ (...)

A pretensão da reclamante é a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos autos do processo n. 8013269-20.2019.811.0002 que reconheceu ser irregular a cobrança de valor adicional de mensalidade, quando não cumprida à norma estabelecida no § 3.o, do art. 1.o, da Lei n.o9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, bem como manteve o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Ainda, acaso não seja deferida a suspensão do processo na origem, pretende o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), que trata do mesmo o objeto. Da análise em cognição sumária não verifico a probabilidade de direito e risco de prejuízo irreparável a considerar o argumento de ofensa aos julgados deste Tribunal, ou mesmo que seja o caso de preservar sua competência, eis que cada caso deve ser analisado individualmente quanto a matéria em questão. O artigo 988 do CPC dispõe: “Art. 988.

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

Traz a reclamante em seus argumentos matéria meritória já decidida sem apontar a existência de súmula, recurso repetitivo ou mesmo incidente de assunção de competência acerca da matéria, e entendimento majoritário, não podendo se valer da presente reclamação como sucedâneo recursal. Por outro lado, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao pedido, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.Conforme Resolução no. 3, de 07 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, a Reclamação perante o Tribunal de Justiça Estadual tem cabimento nos casos em que a decisão da Turma Recursal contrariar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamento de demanda repetitiva ou enunciado de Súmula, bem como para garantir a observância de seus precedentes: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmula do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.Desse modo, a reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica nestes autos.O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que: “A reclamação fundada no art. 105, I, ‘f’, da Constituição Federal não se presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017). Portanto, se conclui que a pretensão da reclamante visa à reforma do acórdão, o que é inviável por esta via, tampouco se insere nas hipóteses estampadas no artigo 988 do CPC. Ademais, como já fundamentado a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, ante o inconformismo com o acórdão proferido pela e. Turma Recursal Estadual, não se admite.

Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas situações ali descritas, quais sejam, quando a decisão do Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso representativo da controvérsia e em enunciados das súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. A jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO

POR

TURMA RECURSAL

DO

JUIZADO

ESPECIAL

CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.

Nos

termos

dos

arts.

105,

I,

f,

da

CF

e 187 do RISTJ, a reclamação

destina-se

a

preservar a competência deste Tribunal ou garantir

a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo

limitado,

que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2.

A

questão

veiculada

na

reclamação

diz

respeito

à desproporcionalidade

do

valor

das

astreintes

no

caso

de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de

índole

processual,

que

refoge

do

âmbito

da

reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3.

"A

expressão

'jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça' constante

no

art.

1o

da

Resolução/STJ

no

12/2009,

deve

ser interpretada

em

sentido

estrito,

admitindo-se como tal, apenas o entendimento

absolutamente

consolidado

no

âmbito

desta

Egrégia Corte,

no

que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este

Tribunal

já

tenha

editado

Súmula

a respeito da matéria de direito

material

controvertida

ou proferido julgamento de Recurso Especial

representativo

da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos

Recursos

Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da

Lei

11.672,

de

8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4.

É

imperioso

observar

que,

acerca

da desproporcionalidade do montante

da

multa

cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça,

jurisprudência

consolidada

em

Súmula

nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5.

Não

há

sequer

jurisprudência

consolidada,

neste

Tribunal Superior,

acerca

do

valor

razoável

das

astreintes

no

caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM RECURSOS REPETITIVOS OU EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL INADMITIDA. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.” (Rcl 132418/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) “AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - INDEFERIMENTO LIMINAR - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão monocrática que indefere liminarmente a reclamação constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do STJ.” (Ag 93401/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor dos arts. 187 do RISTJ e 988, IV, § 5o, II, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra acórdão de turma recursal ou de decisão monocrática proferida pela Presidência da TNU, pois há previsão expressa de recurso a ser examinado pela TNU, a teor do art. 14 da Lei n. 10.259/2001. Com efeito, a reclamação não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt na Rcl 34.403/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018). Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação.

As razões do agravo interno são as mesmas da reclamação, de modo que não há mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida.

Portanto, não há se falar em provimento do recurso, já que não houve alteração no entendimento desta Relatora.

Assim, a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022